Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700084-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Visto, etc., Em consulta ao Sistema Interno, denota-se que o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, reexaminando a causa de pedir e pedido originário, declinou da competência em 24/2/2022, em favor do Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Em linha de princípio, acarretou a perda superveniente da competência desta relatoria para julgar e processar qualquer manejo recursal oriundo da instância prima. Devidamente intimada para se manifestar sobre este fato processual, a parte agravante manteve-se inerte. É o breve relatório. Observa-se que ocorrera a perda superveniente do objeto da decisão agravada, tendo em vista que substituída por provimento judicial proferido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal, ao confirmar sua competência. Por consequência, também ocorrera a supressão superveniente da competência desta relatoria, uma vez que a matéria de execução penal é estranha aos limites regimentais desta Turma Cível. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. P. I. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora